Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731830-94.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ AIRES MARANHAO CERQUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 76566269, após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o apelante apresenta "reforço argumentativo e documental". Na referida peça, reitera o pleito de restituição do veículo Honda/City Hatch LX, placa TUY7E10, e, subsidiariamente, postula sua nomeação como depositário fiel do bem. Em que pese o esforço argumentativo da Defesa, a presente petição é apresentada em momento processual inoportuno. O recurso já foi devidamente processado, com a apresentação das razões (ID 75221578), contrarrazões pelo órgão ministerial de primeira instância (ID 75491240) e parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 75527487). Operou-se, portanto, a preclusão consumativa no que tange à fase de apresentação de razões e juntada de documentos que deveriam instruir o recurso principal. Os novos documentos acostados (ID 76566272, 76566273, 76566274 e 76566275) apenas repisam a tese de titularidade e capacidade econômica. Ademais, além de o pedido subsidiário de nomeação do apelante como depositário fiel ser inoportuno, nota-se evidente inovação recursal. Isso porque a matéria não foi apresentada perante o juízo de origem, de modo que seu exame nesta fase configuraria ainda violação ao duplo grau de jurisdição, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Nada a prover, pois, quanto à petição de ID 76566269. Mantenha-se em pauta. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora